Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-25.2023.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Márcio foi condenado a três anos, um mês e dez dias de reclusão em regime semiaberto, além de multa e reparação de danos, por subtrair R$ 2.197,90 de A. J. P., maior de sessenta anos, mediante fraude, em concurso com Ewerton Dias Marangão e uma mulher não identificada, na agência do Banco Bradesco em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Márcio foi condenado a três anos, um mês e dez dias de reclusão em regime semiaberto, além de multa e reparação de danos, por subtrair R$ 2.197,90 de A. J. P., maior de sessenta anos, mediante fraude, em concurso com Ewerton Dias Marangão e uma mulher não identificada, na agência do Banco Bradesco em Iacri/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em: (i) desclassificação para estelionato; (ii) afastamento da qualificadora do concurso de agentes; (iii) redução da pena; (iv) regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas por boletim de ocorrência, extrato bancário e prova oral. A palavra da vítima e depoimento da policial civil corroboram a identificação dos autores.
2. A desclassificação para estelionato não é possível, pois no furto qualificado pela fraude, a vítima não tem ciência da subtração, diferentemente do estelionato, onde a vítima consente na entrega do bem.
3. A qualificadora de fraude e concurso de pessoas foi demonstrada. A pena foi corretamente fixada, considerando reincidência e agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
2. Tese de julgamento: 1. A fraude no furto visa diminuir a vigilância da vítima, sem que esta perceba a subtração. 2. O concurso de agentes não exige a identificação de todos os comparsas.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Constituição Federal, art. 144, incisos IV e V, § 4o e § 5o; Código Penal, art. 155, incisos II e IV, § 4o, inciso IV; art. 61, inciso II, alínea "h"; art. 33, § 2o, "c"; art. 44, "caput", incisos II e III; art. 77, "caput", incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 387, "caput", inc. IV.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
TACRIM, Ap. 440.643-6, Rel. Juiz Canguçu de Almeida, j. 23.07.86; TACRIM, Ap. n° 1.047.937/5, Rel. Juiz Carlos Biasotti; TACRSP, RJTACRIM 54/97; TAPR, RT 729/632; STJ, AgRg no HC n. 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.8.2020; STJ, CC n. 197.326 DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.5.2023; STJ, AgRg no Resp 1770649/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 7.5.2019; STJ, HC 479583/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 5.2.2019; STJ, HC 413618/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.8.2018; STJ, HC 427179/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.2.2018; STJ, AgRg no REsp 1630537/MS, j. 21.2.2017; STJ, HC 358679/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.8.2016.